Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-35.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Retroatividade lei nova mais benéfica – Impossibilidade – Acordo extrajudicial para expropriação de imóvel declarado de utilidade pública – Irregularidades – Dano ao erário e violação a princípios da administração pública – Rejeição preliminar da ação – Impossibilidade:

– O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Retroatividade lei nova mais benéfica – Impossibilidade – Acordo extrajudicial para expropriação de imóvel declarado de utilidade pública – Irregularidades – Dano ao erário e violação a princípios da administração pública – Rejeição preliminar da ação – Impossibilidade:

– O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa.

– O recebimento da inicial é norteado pelo princípio "in dubio pro societate" no resguardo do interesse público, razão pela qual bastam os indícios da prática do ato ímprobo ou da obtenção de benefício dele decorrente, mesmo que ainda não definido se houve dolo ou culpa. Recurso provido.